Tribunal: TJDFT
Processo: 0708148-61.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0708148-61.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHARLON DE ARAUJO BATISTA APELADO: ANA GESICA RIBEIRO AMARO, IVARISTO DA ROCHA BATISTA, KATIELY DA ROCHA BATISTA, ZILMA SERAFIM BATISTA DECISÃO DEFERE PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO DE JULGAMENTO A SER DESIGNADA Trata-se de petição apresentada pela advogada do autor, Dra. Elizangela Moura Pereira (OAB/DF 64.730-A), em que sustenta que: 1) embora realizada a sessão de julgamento em 07/05/2025, protocolou pedido de adiamento tempestivo em 30/04/2025, em razão de licença médica da patrona, sem que houvesse qualquer deliberação; 2) havia expressa solicitação anterior para realização da sessão de forma presencial e a ausência de deliberação sobre o adiamento comprometeu o exercício da ampla defesa, nos termos do art. 7o, § 2o-B, I, da Lei n. 8.906/94. Requer a designação de nova sessão, com oportunidade para sustentação oral. Alternativamente, postula a anulação da sessão realizada. É o breve relato. Decido. De fato, consta nos autos que o pedido de adiamento da sessão presencial designada para 07/05/2025 (ID 70606611) foi protocolado em 30/04/2025, instruído com atestado médico que justificava a ausência da patrona (ID 71560008). Contudo, a apreciação do pedido foi inviabilizada, pois o feito aguardava a intimação da ré/apelada, e a sessão foi iniciada na data aprazada (ID 71488990), sem que fosse franqueada a palavra à advogada. Ressalto que o julgamento ainda não foi finalizado, por ter havido pedido de vista formulado pelo e. Des. Fernando Habibe (ID 71488990), o que mantém em aberto a possibilidade de alteração de votos até a proclamação do resultado (CPC 941 § 1o). Nessa perspectiva, a despeito da não apreciação do pleito de adiamento, não se verifica prejuízo concreto à defesa, sendo possível assegurar a ampla defesa mediante concessão da palavra à advogada na continuidade do julgamento, prática excepcional, mas autorizada em nome da preservação da regularidade processual (CPC 283 parágrafo único). Ante o exposto, defiro o pedido de sustentação oral presencial, que deverá ser oportunizada à patrona do apelante, Dra. Elizangela Moura Pereira (OAB/DF 64.730-A), na continuidade do julgamento, por ocasião da apresentação do voto-vista. Encaminhem-se os autos ao Gabinete do Des. Fernando Habibe para exame do pedido de vista. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator